Tribunal: STF
Processo: RHC 55587
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-29
Data de publicação: 1977-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DA ORDEM POR DEPOSITARIO, COM FUNDAMENTO
EM SER PROVAVEL A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. INADMISSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO, NO 'WRIT', DAS QUESTÕES SUSCITADAS E DO EXAME
APROFUNDADO DAS PROVAS QUE CABIAM FEITAS NO PROCESSO ADEQUADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.